Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-41.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1001283-41.2017.8.11.0009 – CLASSE 206 - CNJ - (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – Colíder)
Agravante : IRENE DE OLIVERA
Agravada : ÁGUAS COLÍDER CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO
Protocolo no 1001283-41.2017.8.11.0009
Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por IRENE DE OLIVEIRA contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001283-41.2017.8.11.0009 – Classe 198 - CNJ – Colíder, nego provimento ao recurso interposto pela autora/apelante/agravante, e por outro lado, proveu o recurso adesivo interposto pela Concessionária/apelante/ré/agravada para, reformando a r. sentença, reconhecer a existência de coisa julgada, e, por isso, julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, V, do CPC (cf. Id. no 93210952).
Ao interpor o presente recurso, a agravante alegou que seu advogado “fora acometido com (COVID 19), sendo diagnosticado no dia 09 de julho de 2021, (...). Desta feita, este subscritor ficou impossibilitado de realizar suas atividades laborais do dia 9 ao dia 19 do mesmo mês, quando então voltou ao regular exercício da advocacia” e, assim, invocando o disposto nos arts. 223 e 1.004, ambos do CPC, defendeu ser cabível a suspensão do processo com restituição do prazo recursal (cf. Id. no 110075140).
Foi certificada a intempestividade da presente interposição, conforme certidão constante do Id. no 111381464.
É o relatório.
O art. 1.021, caput, do CPC dispõe que contra a “decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
E o §5o do art. 1.003 do CPC estabelece que excetuados “os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.
O Regimento Interno deste eg. Tribunal, em seu art. 134-A, ratifica que contra “decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”.
O art. 219 do CPC, dispõe que, na “contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”.
E, consoante a regra do art. 224, caput, do CPC, “os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”, e dos §§2o e 3o, respectivamente, considera-se “como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”, e a “contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”.
No caso, o v. acórdão foi prolatado em 05.07.2021 (cf. Id. no 93210952), e as partes foram intimadas do julgamento em 08.07.2021 (cf. Id. no 111381464), mas o presente recurso foi interposto somente em 09.08.2021 (cf. Id. no 110075140), quando, inclusive, já havia operado o trânsito em julgado do v. acórdão, fenômeno ocorrido em 29.07.2021, como certificado nos autos (cf. Id. no 96203986).
No tocante à tese da agravante de ser cabível a suspensão do processo em razão de seu advogado ter sido acometido pelo vírus COVID-19 no dia 09.07.2021, exatamente um (1) dia após o julgamento do v. acórdão hostilizado, e ter se afastado das atividades profissionais por 10 (dez) dias, registre-se que, o “Atestado” juntado pela agravante foi subscrito por seu próprio advogado e não por um profissional competente da área da saúde (cf. Id. no 110075141); ademais, ainda que admitido que o d. patrono da agravante tenha se afastado de suas atividades por 10 dias ininterruptos, contados a partir do dia 09.07.2021, a retomada de suas atividades teria ocorrido no 19, no entanto, o presente recurso só foi interposto no dia 09.08.2021.
Portanto, o recurso foi interposto além do prazo de quinze (15) dias úteis previsto nos arts. 1.003, § 5o e 219, caput, ambos do CPC/2015.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - INTEMPESTIVIDADE. Recurso intempestivo, porque interposto após o prazo recursal. Recurso não conhecido. (TJMT – Órgão Especial - Recurso de Agravo Regimental no 10.668/2008 (interposto nos autos do Mandado de Segurança Individual no 3.443/2008) – Rel. Des. JOSÉ TADEU CURY – Julgamento em 28.02.2008)
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE INDEFERE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE E NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o recurso de agravo regimental interposto depois de escoado o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 557, § 1o do CPC, que não se interrompe e nem se suspende com a apresentação do pedido de reconsideração. 2. Recurso não conhecido. (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas – Agravo Regimental no 134.423/2009 (interposto nos autos do Mandado de Segurança no 83.948/2009 – Rel. Des. JOSÉ FERREIRA LEITE – Julgamento em 15.12.2009)
Pelo exposto, nego seguimento ao recurso por ser manifestamente intempestiva a sua interposição.
Intimem-se.
Após, nada mais havendo, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator